Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729154-41.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARLOS ALBERTO ALTINO D E C I S Ã O Recebo as apelações de CARLOS ALBERTO ALTINO (ID. 1705015, p. 01-08) e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID. 17064017, pag. 01-07), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos ID. 17876358, 17877761 e ID. 17064018. Contrarrazões (ID. 17064024 e 17064031). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de julho de 2020 15:39:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator